Tribunal: TJMT
Processo: 0020109-75.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020109-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020109-75.2013.8.11.0041

APELANTE: LEVI SALIES FILHO

APELADO: IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DEFEITO CONSTRUTIVO – ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO AMBIENTE INTERNO DE APARTAMENTO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – DIVERGÊNCIA ENTRE A PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E LAUDO PARTICULAR – PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

O entendimento da jurisprudência é no sentido de que divergindo os laudos periciais, devem prevalecer as conclusões do perito judicial, porquanto este, diversamente do assistente técnico, presume-se equidistante das partes, alheio ao interesse destas.

A realização de nova perícia mostra-se desnecessária, máxime quando o julgador forma o seu livre convencimento motivo em diversos elementos probatórios que corroboram o laudo elaborado pelo perito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que este apresente contrariedade com o parecer elaborado extrajudicialmente pelo técnico contratado pela parte.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.0020109-75.2013.8.11.0041

APELANTE: LEVI SALIES FILHO

APELADO: IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Proc. referência
: - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral n. 0020109-75.2013.8.11.0041 - Cód: 813628, da 10a Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Levi Salies Filho.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral (cód. 813628) ajuizada por Levi Salies Filho em desfavor de Ibiza Construtora e Incorporadora Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação, ao fato de não terem sido enfrentados todos os seus argumentos e o laudo pericial particular.

No mérito, alega que a perita judicial cometeu erro crasso ao utilizar como parâmetro da avaliação do conforto térmico Norma Regulamentadora incorreta, qual seja, a NR15 – Atividades e Operações Insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego, pela amostragem de exposição ao calor através do “Índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo” (IBUTG), ao invés de utilizar a NR-17 que estabelece Condições Ambientais de Conforto residenciais.

Aduz que no caso, em que há divergência entre os laudos periciais, particular e judicial, é de ser determinada a repetição da prova pericial, para que a sentença seja pautada em prova justa e robusta.

Por fim, pugna para que seja acolhida a alegação de nulidade da sentença, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova perícia, subsidiariamente, requer que seja considerado válido e correto o laudo pericial juntado com a inicial e determinada a reexecução integral dos serviços prestados na cobertura do Edifício Jardins de France.

CONTRARRAZÕES
: pelo não provimento do recurso (Id. 94803574 - págs. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020109-75.2013.8.11.0041

APELANTE: LEVI SALIES FILHO

APELADO: IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Levi Salies Filho.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral (cód. 813628) ajuizada por Levi Salies Filho em desfavor de Ibiza Construtora e Incorporadora Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral, ajuizada por Levi Salies Filho em desfavor de Ibiza Construtora e Incorporadora Ltda., ao argumento de que adquiriu da requerida o apartamento n. 2002, último andar, do Edifício Residencial Jardins de France, por meio do compromisso de compra e venda de imóvel, firmado em 30/08/2007, bem assim que depois da mudança com a família para o referido imóvel, em 15/08/2008, passou a sofrer grande desconforto em relação à sua temperatura interna, com calor intenso e fora da normalidade esperada para uma residência.

Narra o autor que entrou em contato com a construtora para informar que os cômodos internos de sua unidade imobiliária são demasiadamente quentes, quando foi constatado que o calor vinha da laje da cobertura do edifício.

Anota que foi instalada pela construtora uma espécie de ventilação eólica, porém o problema não foi solucionado, por tal razão, em setembro de 2011, contratou um engenheiro de Segurança do Trabalho que fez uma vistoria no imóvel e apresentou laudo técnico conclusivo no sentido de que a variação térmica ocorrida no interior do apartamento decorre da irradiação da carga térmica absorvida pelos materiais da cobertura, notadamente as britas e as telhas metálicas.

Anota ainda que mesmo depois da conclusão do referido laudo a construtora não realizou reparos na cobertura, com a utilização de outros tipos de materiais que não absorve o calor, motivo que ensejou o ajuizamento da ação.

Assim, ao fundamento de que a construtora utilizou de materiais inadequados na construção da cobertura do edifício, tais como britas e telhas metálicas e, como consequência, causou uma variação térmica crescente no seu apartamento, decorrente da irradiação absorvida pelos referidos materiais utilizados, pugna para que a requerida seja condenada a reexecução do serviço, com a utilização de materiais apropriados e, ainda, a condenação por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender o Magistrado de Primeiro Grau, com fundamento no laudo pericial judicial, que não ficou comprovado o alegado defeito no imóvel.

Contra esta decisão recorre o autor.

Da alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação

Para o autor apelante é de ser declarada nula a sentença vergastada, por violação ao devido processo legal, ante a falta de fundamentação, em conformidade com o artigo 489, §1o, do CPC, porque não enfrentou todos os seus argumentos e o laudo pericial colacionado com a inicial.

Com efeito, o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Como se vê, do inciso IV do citado dispositivo, considera-se nula a decisão que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Pois bem.

Quanto à necessidade de o Magistrado enfrentar todas as alegações expostas na demanda, o STJ tem o entendimento de que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a sua jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: EDcl no MS 21.315/DF, AgInt no REsp 1711432/DF.

No caso, a sentença entendeu, com base em laudo elaborado por perito judicial, que não ficou demonstrado o vício na construção, não se verifica, portanto, a toda evidência, falta de fundamentação da sentença recorrida.

Dessa forma, tem-se que o fato de a sentença recorrida ter se fundado em entendimento diverso daquele exarado na inicial não configura falta de fundamentação a ensejar a sua desconstituição.

Realça-se, a decisão não padece de nulidade por falta de fundamentação, porque o juiz de primeiro grau indicou os motivos pelos quais julgou improcedentes os pedidos da demanda, o que possibilitou a interposição deste recurso.

Assim, tem-se que o art. 489, §1o, do CPC e os artigos
5o, XXXV e 93, IX, da CF
foram respeitados.

Rejeita-se
a preliminar de falta de fundamentação da sentença.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO )

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO )

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO P/ SESSÃO DO DIA 06/10/21 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO )

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Após detida análise da decisão impugnada e das razões recursais, tenho que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do que afirma o apelante, o Código de Processo Civil de 2015 não exige o enfrentamento, pelo juiz, de “todos os argumentos trazidos pelas partes”, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1o, IV,
in verbis
:

“Art. 489. [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Assim, o simples acolhimento de tese desfavorável aos interesses autorais, com fundamento em elemento probatório diverso daquele apresentado junto à inicial, não caracteriza fundamentação inexistente ou insuficiente.

Portanto,
acompanho
o relator para
rejeitar
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO )

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

No mérito, a questão está em saber da necessidade da realização de nova perícia, diante da divergência entre o laudo técnico particular e o laudo judicial. Subsidiariamente, saber se é caso de considerar como correto o laudo apresentado pelo
expert
particular.

Conforme se verifica, o autor contratou um especialista - Arquiteto/Engenheiro de Segurança do Trabalho, Sr. Cleber Martins CREA RNP 120057916-0, para fazer uma vistoria no seu apartamento e na cobertura do edifício, que emitiu um laudo concluindo que:

(...) a variação térmica ocorrida no interior do Apartamento 2002 decorre da irradiação da carga térmica absorvida pelos materiais da cobertura, mormente britas e telhas metálicas. (id. 94797049 – págs. 1-8)

Por sua vez, o laudo da perícia judicial, assinado pela engenheira civil e de segurança do trabalho, Sra. Marciane Prevedello Curvo, inscrita no CREA: 1200882890, assim concluiu:

Os valores obtidos para a avaliação do conforto térmico no apartamento 2002 estão em acordo com a NR15 – Atividades e Operações Insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego, com amostragem de exposição ao calor através do Termômetro de Globo.

As exposições ao calor foram avaliadas pelas equações:

Ambientes internos ou externos sem carga solar:

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg

Ambientes externos com carga solar:

IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg onde:

tbn = temperatura de bulbo úmido natural

tg = temperatura de globo

tbs = temperatura de bulbo seco.

No ambiente interno do Apartamento 2002 foram tomadas medidas de IBUTG Médio para o período matutino de 25o C e período vespertino de 24,8o C, sendo que a NR 15 estabelece valores de IBUTG abaixo de 30,5oC para ser considerado ambiente salubre.

No ambiente externo da cobertura foram tomadas medidas de IBUTG Médio para o período matutino de 34°C e período vespertino de 28,7°C.

A solução de engenharia executada na laje de cobertura acima do apartamento 2002: colchão de brita e sistema de exaustão eólico (efeito chaminé) está garantindo a renovação e movimentação do ar necessária para baixar a temperatura da incidência direta do sol para a temperatura ambiente interna do apartamento 2002.

A sensação térmica de um ambiente deverá levar em consideração a temperatura média radiante, umidade do ar, velocidade do ar e outras condições internas e externas de cada período da estação e características da região.

O que define um ambiente de ser insalubre ou salubre são os números obtidos por meio de termômetro e parametrizados por normativos.

Os valores obtidos nesse Laudo Pericial apontam que o apartamento 2002 é considerado salubre, com temperatura média ambiente variando de 24,8o C a 25o C
. (Id. 94803533 - págs. 1-41).

Consignou ainda a perita judicial:

COMPLEMENTO: A medidas foram tomadas no interior do apartamento na altura que as pessoas transitam e não perto da laje. A laje atua como influenciador, mas não é o único determinante para a medida da temperatura do interior do apartamento. Não se pode comparar a NR 17 que trata de desenvolvimento de atividades intelectuais de alta concentração onde se usa climatizar 24h no ambiente, com as atividades padrão vivenciadas num ambiente residencial em que a temperatura é obtida de forma natural, sem interferência de ar condicionado. Por seu turno a NR15 é mais abrangente, trata de desenvolvimento de diversas atividades e as condições em que elas devem se desenvolver, conforme comprovam os anexos do Laudo Pericial.

Verifica-se do laudo judicial, realizado em 16 de agosto de 2019, na área interna do apartamento 2002, que os horários analisados foram no período matutino (10h:13min a 11h:11min) e no período vespertino (14 h:40min a 15h:39min), por sua vez, na área externa, no piso de cobertura, os horários analisados foram no período matutino (8h:48min a 9h:46min) e no período vespertino (13h:05min a 14h:04min).

Importante consignar que o autor apelante não formulou quesitos para saber a temperatura no apartamento 1902, que fica abaixo do seu, que é o 2002.

De modo que, ao responder os quesitos sobre as temperaturas interna 2002 e externa (teto do edifício), concluiu o
expert
que a temperatura interna do apartamento 2002 na parte da manhã é de 30,2°C, enquanto que na parte da tarde a temperatura é de 31,7°C.

Anotou, ainda, o perito que a média de temperatura no apartamento do apelante na parte da manhã é de 25°C e a tarde de 24,8°C, porquanto, concluiu pela salubridade do ambiente interno.

Com relação à parte externa (piso do teto do edifício), a perícia constatou que a temperatura no período da manhã é de 39,8°C e no período da tarde é de 38,2°C, concluiu assim o perito que a média da temperatura externa na parte da manhã é de 34°C e na parte da tarde é de 28,7°C.

Por sua vez, percebe-se que os dados levantados pelo técnico contratado pelo próprio autor apelante revela que não há diferença discrepante de temperatura entre o apartamento 2020 (do apelante) comparado com o apto 1902 (abaixo).

Assim, é que enquanto no apartamento 2002 do autor, a temperatura do ar registrou 33,7°C – 34,8°C – 34,1°C, nos horários subsequentes 9h, 15h e 20h, no apartamento 1902 (abaixo do autor), a temperatura é de 32,5°C – 32,2°C – 32,0°C, nos horários subsequentes 9h, 15h e 20h, comparado um com o outro, existe uma diferença média de pouco mais de um grau.

No que tange a necessidade de nova perícia para avaliação do imóvel, a sentença recorrida consignou:

Verifica-se que a perícia foi conclusiva ao afirmar que o apartamento da parte autora é
considerado salubre, com temperatura média ambiente variando de 24,8o C a 25o C
, assim, resta comprovado que não existe o alegado defeito no imóvel, não havendo como atender ao pleito inicial.

CONVÉM REGISTRAR QUE O AUTOR PRETENDE A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU AUDIÊNCIA PARA QUE A EXPERT PRESTE ESCLARECIMENTO, TODAVIA, O FATO DELA TER SIDO DESFAVORÁVEL À PARTE AUTORA NÃO ENSEJA UMA NOVA REALIZAÇÃO, E A PERITA PRESTOU ESCLARECIMENTO, CONFORME ARQUIVO DE ID. 39378507, O QUE FOI SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, NÃO ESTANDO PRESENTE AS HIPÓTESES DO ART. 480, CPC
.

Com efeito, na hipótese, não contempla o caso dos autos em que seja reinaugurada a fase instrutória para a realização de nova perícia objetivando uma suposta correta identificação do problema na cobertura do Edifício Jardins de France, porquanto a perícia técnica judicial foi produzida por profissional habilitado, apresentando elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado a respeito da questão, motivo pelo qual indeferiu a realização de nova perícia, como se vê do fragmento da sentença acima transcrito.

Ressalta-se não se verifica em seu conteúdo dúvida, contradição ou inconsistência a justificar a realização de nova perícia ou qualquer complementação.

Ademais, o laudo ofertado pelo perito judicial tem um valor probante que é prestigiado em virtude da sua imparcialidade, o que confere um peso de convencimento mais significativo, se comparado ao laudo elaborado pelo técnico particular, que é contratado pela parte e que, por isso, não está extreme de dúvidas, isento de contaminação pelo evidente interesse desta.

Veja-se que para o autor apelante a legislação correta que deveria ser empregada no uso da perícia judicial seria a NR-17 que estabelece Condições Ambientais de Conforto, ao invés da NR-15, ao alegado de que ambas as normas regulamentadoras possuem índices diferentes justamente porque servem para analisar diferentes ambientes, enquanto a NR-17 analisa conforto em ambientes residências a NR-15 analisa insalubridade no ambiente de trabalho.

Ocorre que, ao contrário do alegado, ao realizar buscas pela Norma Regulamentadora 17 nos sites oficiais na internet (Ministério do Trabalho e Previdência), tem-se que a
NR-17, assim como registrado no laudo pericial judicial, diz sobre a climatização de ambientes de trabalho e como as empresas devem se adequar dentro da lei. (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-17-nr-17)

NR 17 - ERGONOMIA

Portaria MTb n. 3.214, de 08 de junho de 1978

Redação dada pela Portaria MTPS n.o 3.751, de 23 de novembro de 1990) (
NR 17 - Ergonomia (117.000-7)

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

Dessa forma, não se verifica erro crasso, como alegado pelo apelante na utilização da NR-15 ao invés da NR-17.

Assim, a realização de nova perícia mostra-se desnecessária, máxime quando o julgador forma o seu livre convencimento motivo em diversos elementos probatórios que corroboram o laudo elaborado pelo perito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que este apresente contrariedade com o parecer elaborado extrajudicialmente pelo técnico contratado pela parte.

Com efeito, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que divergindo os laudos periciais, devem prevalecer as conclusões do perito judicial, porquanto este, diversamente do assistente técnico, presume-se equidistante das partes, alheio ao interesse destas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCORRÊNCIA – MERO DESCONTENTAMENTO –
LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO DO EXPERT DO JUÍZO E O CONTRATO PELO PELA PARTE – PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, quando esta expõe claramente seu posicionamento e analisa os pontos invocados pela parte. O que se vê, na verdade, é o descontentamento da parte com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

O laudo pericial elaborado dentro dos termos determinando no acordão, dentro da técnica e dos parâmetros exigidos, não padece de vício, de modo que se mantem a decisão que o homologou. (N.U 1003668-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - INOCORRÊNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – GRADUAÇÃO DA LESÃO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO OFICIAL E O PARECER TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA - PREDOMINÂNCIA DO LAUDO MÉDICO EMITIDO PELO PERITO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

II - O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.

(N.U 1030939-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares:

A controvérsia tangencia os parâmetros utilizados para a apuração do nível de conforto térmico mantido no interior do apartamento (cobertura) adquirido pelo autor.

Enquanto o perito contratado pelo autor apurou que a temperatura interna do apartamento é exagerada, com fundamento na Norma Regulamentar n. 17 do Ministério do Trabalho, a perita do juízo concluiu que as condições térmicas do imóvel se encontram dentro dos padrões de normalidade, com esteio na Norma Regulamentar n. 15 do mesmo órgão.

O autor afirma que, ao utilizar os parâmetros da NR-15, a perita do juízo incorreu em “erro crasso”, pois a aludida norma se restringiria às “atividades e operações insalubres”, enquanto a NR-17, cuja aplicação entende adequada, estabelece “Condições ambientais de conforto em residência”.

Assim, defende que seus pedidos sejam julgados procedentes, com base na perícia particular, ou que, pela divergência entre esta e o exame técnico realizado judicialmente, seja determinada a realização de uma nova perícia.

Ocorre que, ao revés do que afirma o apelante,
nenhuma das normas regulamentares
, seja a NR-15 ou a NR-17,
se aplica expressa e especificamente ao âmbito residencial
.
Ambas as normas se restringem ao meio ambiente laboral
e seus parâmetros são utilizados
apenas analogicamente
em hipóteses como a dos autos, sem qualquer imposição legal.

Com esse destaque, entendo que a sentença, fundamentada no laudo elaborado pela perita do juízo, não merece qualquer reparo.

Isso porque, além da esclarecida ausência de caráter vinculante, a NR-17, cuja aplicação é defendida pelo apelante, estabelece indicadores de temperatura “efetiva” (4.2.b) e determina que “devem ser implementados projetos adequados de climatização dos ambientes de trabalho que permitam distribuição homogênea das temperaturas e fluxos de ar utilizando, se necessário, controles locais e/ou setorizados da temperatura, velocidade e direção dos fluxos” (4.2.1);
o que demonstra que os níveis de conforto térmico previstos pela referida norma não decorrem exclusivamente da infraestrutura do edifício
, cuja regularização compete à requeridas,
mas sim, dependem dos sistemas internos de refrigeração, os quais devem ser providenciados e adaptados pelo proprietário do apartamento
, de acordo com suas preferências particulares.

Tendo em vista que a NR-17 considera, para a apuração do conforto térmico, os equipamentos de climatização interna do ambiente - os quais devem ser instalados e manutenidos pelo próprio autor -, entendo que a NR-15, que prevê genericamente limites de tolerância ao calor de acordo com os níveis de esforço laboral (leve, moderado ou pesado), com indicadores e procedimentos técnicos objetivos, é a norma regulamentadora cuja aplicação analógica se revela mais adequada ao caso concreto,
no qual se discutem exclusivamente às condições térmicas que possuem ligação direta com a infraestrutura do edifício
.

Por outro lado, inexiste previsão legal que exija a realização de tantas perícias judiciais quanto necessárias à confirmação do particular do autor.

Como bem salientado pelo relator, em caso de discordância entre a prova autoral e o exame técnico realizado judicialmente, este deve, a priori, prevalecer, eis que produzido por sujeito imparcial sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, cumpre esclarecer que, além do laudo ostentado pelo autor, consta dos autos laudo particular obtido pela requerida que induz à mesma conclusão alcançada pela perita do juízo (id. 94803465 – p. 4), o que arremata a tese de que seria necessária uma “terceira perícia” para a correta resolução da controvérsia.

Sem mais delongas, considerando que a perícia judicial indicou a razoabilidade e salubridade da temperatura média do ambiente interno do apartamento, mediante aplicação analógica dos parâmetros e procedimentos da NR-15, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acompanho
o ilustre relator para
negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE OUTUBRO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

I - PRELIMINAR

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Após detida análise da decisão impugnada e das razões recursais, tenho que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do que afirma o apelante, o Código de Processo Civil de 2015 não exige o enfrentamento, pelo juiz, de “todos os argumentos trazidos pelas partes”, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1o, IV,
in verbis
:

“Art. 489. [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Assim, o simples acolhimento de tese desfavorável aos interesses autorais, com fundamento em elemento probatório diverso daquele apresentado junto à inicial, não caracteriza fundamentação inexistente ou insuficiente.

Portanto,
acompanho
o relator para
rejeitar
a preliminar aventada.

É como voto.

II) MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia tangencia os parâmetros utilizados para a apuração do nível de conforto térmico mantido no interior do apartamento (cobertura) adquirido pelo autor.

Enquanto o perito contratado pelo autor apurou que a temperatura interna do apartamento é exagerada, com fundamento na Norma Regulamentar n. 17 do Ministério do Trabalho, a perita do juízo concluiu que as condições térmicas do imóvel se encontram dentro dos padrões de normalidade, com esteio na Norma Regulamentar n. 15 do mesmo órgão.

O autor afirma que, ao utilizar os parâmetros da NR-15, a perita do juízo incorreu em “erro crasso”, pois a aludida norma se restringiria às “atividades e operações insalubres”, enquanto a NR-17, cuja aplicação entende adequada, estabelece “Condições ambientais de conforto em residência”.

Assim, defende que seus pedidos sejam julgados procedentes, com base na perícia particular, ou que, pela divergência entre esta e o exame técnico realizado judicialmente, seja determinada a realização de uma nova perícia.

Ocorre que, ao revés do que afirma o apelante,
nenhuma das normas regulamentares
, seja a NR-15 ou a NR-17,
se aplica expressa e especificamente ao âmbito residencial
.
Ambas as normas se restringem ao meio ambiente laboral
e seus parâmetros são utilizados
apenas analogicamente
em hipóteses como a dos autos, sem qualquer imposição legal.

Com esse destaque, entendo que a sentença, fundamentada no laudo elaborado pela perita do juízo, não merece qualquer reparo.

Isso porque, além da esclarecida ausência de caráter vinculante, a NR-17, cuja aplicação é defendida pelo apelante, estabelece indicadores de temperatura “efetiva” (4.2.b) e determina que “devem ser implementados projetos adequados de climatização dos ambientes de trabalho que permitam distribuição homogênea das temperaturas e fluxos de ar utilizando, se necessário, controles locais e/ou setorizados da temperatura, velocidade e direção dos fluxos” (4.2.1);
o que demonstra que os níveis de conforto térmico previstos pela referida norma não decorrem exclusivamente da infraestrutura do edifício
, cuja regularização compete à requeridas,
mas sim, dependem dos sistemas internos de refrigeração, os quais devem ser providenciados e adaptados pelo proprietário do apartamento
, de acordo com suas preferências particulares.

Tendo em vista que a NR-17 considera, para a apuração do conforto térmico, os equipamentos de climatização interna do ambiente - os quais devem ser instalados e manutenidos pelo próprio autor -, entendo que a NR-15, que prevê genericamente limites de tolerância ao calor de acordo com os níveis de esforço laboral (leve, moderado ou pesado), com indicadores e procedimentos técnicos objetivos, é a norma regulamentadora cuja aplicação analógica se revela mais adequada ao caso concreto,
no qual se discutem exclusivamente às condições térmicas que possuem ligação direta com a infraestrutura do edifício
.

Por outro lado, inexiste previsão legal que exija a realização de tantas perícias judiciais quanto necessárias à confirmação do particular do autor.

Como bem salientado pelo relator, em caso de discordância entre a prova autoral e o exame técnico realizado judicialmente, este deve, a priori, prevalecer, eis que produzido por sujeito imparcial sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, cumpre esclarecer que, além do laudo ostentado pelo autor, consta dos autos laudo particular obtido pela requerida que induz à mesma conclusão alcançada pela perita do juízo (id. 94803465 – p. 4), o que arremata a tese de que seria necessária uma “terceira perícia” para a correta resolução da controvérsia.

Sem mais delongas, considerando que a perícia judicial indicou a razoabilidade e salubridade da temperatura média do ambiente interno do apartamento, mediante aplicação analógica dos parâmetros e procedimentos da NR-15, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acompanho
o ilustre relator para
negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021